Tribunal: TJES
Processo: 5007914-52.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007914-52.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: KARISY GOMES DOS SANTOS e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007914-52.2021.8.08.0048

APELANTE
S: KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

em face da sentença proferida no id 3323154 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (evento 3323183), aduz a parte apelante, em suma, que: (i) o policial militar, no momento do disparo de arma de fogo, estava em serviço; (ii) deve ser reconhecido o direito à indenização, notadamente ante a prática de ato ilícito por agente do estado.

Requer, assim, a reforma da r. sentença com a procedência dos pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Contrarrazões no evento 3323191 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007914-52.2021.8.08.0048

APELANTE
S: KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

em face da sentença proferida no id 3323154 que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (evento 3323183), aduz a parte apelante, em suma, que: (i) o policial militar, no momento do disparo de arma de fogo, estava em serviço; (ii) deve ser reconhecido o direito à indenização, notadamente ante a prática de ato ilícito por agente do estado.

Requer, assim, a reforma da r. sentença com a procedência dos pedidos para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Contrarrazões no evento 3323191 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça não vislumbrou a necessidade de sua intervenção.

Pela r. sentença, o magistrado singular, em breve síntese, pontuou ser incontroverso que o irmão dos autores faleceu após ser atingido por disparos de arma de foto efetuados pelo militar leandro Basseti Barbosa, no momento em que estava de folga do serviço e utilizando arma pertencente à PMES. Todavia, os disparos foram efetuados por motivação estritamente pessoal, sem qualquer relação com o exercício das funções castrenses.

Consignou, ademais, que
“
não obstante os disparos tenham sido efetuados com arma pertencente à Corporação Militar, Leandro não estava fardado e, tampouco, atuou no execício das atividades castrenses, de modo que a conduta imputada ao ente público não tem qualquer liame ou nexo com as atividades exercidas pelo agente público, enquanto policial militar.”

Esclareceu, por fim, S. Exa, que
“está afastada a responsabilidade civil do Estado, mas não a eventual responsabilidade de Leandro. O que não se pode conceber é sob o enfoque da responsabilidade objetiva do Estado, buscar o ressarcimento por eventuais danos praticados por um particular, ainda que servidor público, mas fora de seu horário de serviço, para garantir o ressarcimento, diante normalmente da falta de patrimônio do agente público.”

Pois bem.

A responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade
, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Ademais, já analisando a casuística em apreço, a despeito da previsão constitucional acima apontada, entende a jurisprudência pátria que o Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros e que a expressão “nessa qualidade” impõe uma condição para a responsabilização do Estado: que os agentes públicos estejam no exercício de suas funções ou sob o pretexto de exercê-las.

Veja-se:

(...) 4.
O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão nessa qualidade impõe uma condição para a responsabilização do Estado: Que os agentes públicos estejam no exercício de suas funções ou sob o pretexto de exercê-las (art. 37, § 6º, da CF)
5.
Na hipótese, é incontroverso que o autor do crime (policial militar) utilizou-se da arma da corporação para cometer o homicídio. Todavia, o acervo probatório demonstra que: 1) o policial militar estava de folga; 2) o policial militar e a vítima eram amigos, passaram a noite juntos e consumiram bastante bebida alcoólica em diferentes estabelecimentos; e 3) o crime foi motivado pela recusa da vítima em continuar a beber na companhia do policial. O agente público, portanto, não agiu na qualidade de policial, mas em circunstâncias exclusivamente ligadas à sua vida pessoal.
6. Não há prova de qualquer omissão estatal relacionada a um dever que, caso observado, poderia evitar o resultado (homicídio).
Inexistem elementos que demonstrem que o Estado se omitiu quanto ao dever de recolher a arma de fogo ou o descumprimento de outro dever estatal que pudesse evitar o fato danoso. 7. Não comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela autora/apelada e a atuação do Estado, não há que se falar em dever de indenizar.
A reforma da sentença é medida que se impõe 8. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07093.12-98.2021.8.07.0018; Ac. 160.4477; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa; Julg. 10/08/2022; Publ. PJe 01/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. POLICIAL MILITAR DE FOLGA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATO ILÍCITO E NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.
Apesar da autoria do crime de homicídio recair sobre policial militar, a instrução do processo aponta para o fato de que autor do crime não se encontrava no exercício de suas funções no momento dos eventos. Pelas provas contidas nos autos, percebe-se que o policial militar nem mesmo se encontrava fardado. O porte de arma de fogo durante o período de folga não se traduz em responsabilidade civil do Estado.
Isso ocorre porque o art. 26, VIII, da Lei Estadual nº 5.301/69 garante ao militar o direito ao porte de arma de fogo.
Constata-se que o ato danoso que vitimou a esposa do autor foi praticado pelo autor do crime à margem do exercício de suas funções. Não atuou, portanto, na qualidade de agente estatal.
A reforma da r. Sentença é a medida que se impõe. (TJMG; APCV 1283931-68.2012.8.13.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Luzia Divina de Paula Peixôto; Julg. 21/06/2022; DJEMG 23/06/2022)

Estabelecidas tais premissas, tal como nos precedentes acima apontados, em análise dos autos, não vejo como prosperar a pretensão recursal.

O próprio depoimento do requerente Carlos Eduardo perante a Defensoria Pública (evento 3323033) revela que o Soldado Leandro não estava fardado no momento do disparo, sendo que não havia ciência de que o mesmo era militar.

Citado depoimento também revela que o motivo do disparo da arma de fogo se deu por uma aparente desinteligência entre o militar e as vítimas, não existindo qualquer relato de que o Soldado Leandro estava no exercício de sua atividade militar.

A conclusão alcançada no bojo do Inquérito Policial Militar também é no mesmo sentido. Veja-se:

A leitura dos autos aponta que o Sd QPMP-C LEANDRO BASSETTI BARBOSA, RG 23.866- 3/NF 3263347, foi autuado em flagrante delito por duplo homicídio em 15/07/2016, pois teria efetuado disparos com a arma de fogo que portava (PT nº SHT 87647, calibre .40, Taurus) que vitimaram HALLAFY SILVA e KEVIM DA SILVA.
Consta nos autos do IPM que os cidadãos teriam abordado o militar em trajes civis nas imediações de um comércio, determinando que o investigado erguesse a blusa, momento que HALAFY SILVA, que conduzia um veículo automotor, apesar de estacionado naquele instante, teria feito menção de pegar algo no porta luvas ao perceber que o militar estava armado; este, por sua vez, efetuou disparos que vitimaram os cidadãos
, circunstância que fundamentou a instauração do competente Inquérito Policial Militar para apurar os fatos.

Embora não desconheça entendimento divergente, penso que o fato da arma de fogo pertencer a corporação, de forma isolada, não autoriza a responsabilização do Estado, uma vez que o militar, naquele momento, não estava em uso de suas prerrogativas funcionais.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELO APELADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. POLICIAL MILITAR NO PERÍODO DE FOLGA. AGRESSÕES COM ARMA DA CORPORAÇÃO. AÇÃO NÃO RELACIONADA AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. (REsp 1455521/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 12/03/2018). 2. Para que o Estado possa responder pelos atos de seus agentes é necessário demonstrar que a ação que provocou o dano a terceiro tenha sido praticada por agente público enquanto no exercício de suas funções , haja vista que apenas nessas situações ele estará 'atuando' em nome da pessoa jurídica de direito público à qual se vincula. (TJES, Classe: Apelação, 048150188323, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018). 3. Consoante o entendimento do STJ, Ainda que fora do horário de expediente ou em período de folga, caso a atuação do agente público que venha a causar danos a terceiro esteja relacionada a sua qualidade de agente público , o Estado poderá ser objetivamente responsabilizado. (STJ, REsp nº. 1.739.144/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 23/05/2018). 4. Da simples narrativa da petição inicial é possível aferir que o Sr. H.V.B. não estava fardado, não se apresentou como policial militar ou agiu de modo a configurar sua qualidade de agente público no exercício de sua função, afastando, assim, a legitimidade do Estado para responder por danos causados a terceiros, ainda que a agressão tenha sido praticada com a arma pertencente à corporação no período de folga. 5.
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, O policial militar que pratica homicídio no momento de folga, mesmo com a arma da corporação, na qualidade de cidadão, e não no exercício do múnus público, age em nome próprio, não sendo possível estender ao Estado a responsabilidade por seus atos.
(TJDF; APC 2014.01.1.115044-8; Ac. 950.068; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Mário-Zam Belmiro Rosa; J. 22/06/2016; DJ. 04/07/2016) (TJES, Classe: Apelação, 006160014392, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL PREQUESTIONAMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CABIMENTO DO RECURSO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, não consistem na via adequada para a rediscussão do mérito do julgado que aborda satisfatoriamente as questões de fato e de direito trazidas na apelação. Precedentes deste Tribunal. 2. O v. acórdão foi claro, expresso e objetivo ao consignar que: (I) o pai dos autores se envolveu em um acidente de trânsito, e após uma briga, veio a óbito; (II) o juiz é o destinatário da prova, a quem compete o juízo acerca da conveniência das que serão produzidas na instrução processual, de modo que não houve cerceamento de defesa com o indeferimento das provas requeridas, pois o juiz de singela instância verificou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente estatal, o que obstou o exame de mérito da demanda; (III
)
malgrado o disparo arma de fogo tenha sido praticado por agente público com arma registrada como de propriedade da corporação militar, era fato público e notório que o ex-policial encontrava-se de folga do serviço, não estava fardado, não dirigia viatura da PM, de modo que não fez uso de suas prerrogativas funcionais para a prática do ato; (IV) a responsabilidade pelo uso da arma funcional de forma indevida não pode ser atribuída ao Estado
,
de modo que deveriam os postulantes ajuizar demanda indenizatória unicamente em seu desfavor. 3. Os recorrentes não estão manejando o recurso de maneira adequada, ou seja, para aclarar obscuridade, resolver contradição ou suprir eventual omissão do julgado, pois inexiste, in casu , quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048150188323, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018)

Destarte, diante das peculiaridades do caso concreto, não vejo como conferir responsabilidade ao Estado apelado, razão pela qual a manutenção da improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (oitocentos reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da parte apelante litigar sob os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007914-52.2021.8.08.0048

APELANTE
S: KARISY GOMES DOS SANTOS e CARLOS EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS

APELAD
O: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE ESTATAL – MORTE POR MILITAR – PERÍODO DE FOLGA – ARMA DA CORPORAÇÃO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Estado responde pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão nessa qualidade impõe uma condição para a responsabilização do Estado: Que os agentes públicos estejam no exercício de suas funções ou sob o pretexto de exercê-las (art. 37, § 6º, da CF).

2. Na hipótese dos autos, temos que o militar estava de folga, não estava fardado e o crime não teve como motivo as funções militares do policial, de forma que o agente público não agiu na qualidade de policial, mas em circunstâncias exclusivamente ligadas à sua vida pessoal.

3.

“
Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Pátrios, O policial militar que pratica homicídio no momento de folga, mesmo com a arma da corporação, na qualidade de cidadão, e não no exercício do múnus público, age em nome próprio, não sendo possível estender ao Estado a responsabilidade por seus atos”
(TJES, Classe: Apelação, 006160014392, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 25/10/2018).

4.
Assim, não comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte autora e a atuação do Estado, não há que se falar em dever de indenizar.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.